Tribunal: TCU
Processo: 026.605/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e por Cesar Zacharias Martyres contra o Acórdão 9790/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento aos pedidos de reexame; 9.2. reformar o Acórdão 9790/2017-TCU-Primeira Câmara para considerar legal o ato de aposentadoria de Cesar Zacharias Martyres, concedendo-lhe o registro; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Ministério Público do Trabalho.